Tribunal: TJDFT
Processo: 0720340-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARTIGO 58, II, DA LEI No 8.245/91. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. REGRA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
A competência para as ações previstas no art. 58, II, da Lei no. 8.245/91 possui natureza territorial de caráter relativo, cujo controle não pode ser feito de ofício pelo magistrado (Súmula n. 33 do c. STJ).
Prevalece, portanto, a regra do art. 43 do CPC (perpetuatio jurisdicionis), a impor a competência do juízo perante o qual a petição inicial foi distribuída.